Tribunal: TJDFT
Processo: 0707558-58.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. RELATÓRIO MÉDICO. PACIENTE. ATENDIMENTO. SUPORTE DOMICILIAR. HOME CARE. DISTRITO FEDERAL. INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR REJEITADA
1. Evidenciado o interesse de agir da autora, diante da imprescindibilidade da prestação jurisdicional para o alcance da pretensão de lhe ser garantido o direito ao serviço de suporte domiciliar 24 horas (Home Care), fornecido pelo Distrito Federal, nos termos da prescrição médica. Preliminar rejeitada.
2. É precipuamente dever do Estado assegurar aos cidadãos o direito à saúde e à assistência social, nos termos do art. 6o e do art. 196, ambos da Constituição Federal.
3. A legislação é uníssona ao incumbir ao Poder Público Distrital a obrigação de ofertar atendimento médico à população, oferecendo àqueles que não possuem condições financeiras de arcar com o seu tratamento o acesso efetivo à saúde, por meio de políticas sociais e econômicas, a fim de propiciar aos necessitados o tratamento mais adequado e eficaz, visando ofertar maior dignidade de vida ao enfermo.

4. Negou-se provimento ao recurso.